Tribunal: TJSP
Processo: 2171704-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - Decisão que deferiu o pedido liminar. ADMISSIBILIDADE: Presença dos requisitos do artigo 567 do Código de Processo Civil. Prova que confere indícios de posse e de ameaça a seu exercício. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.